Tribunal: TJSP
Processo: 4019355-23.2013.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Ausência das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente - Laudo pericial que foi bem fundamentado - Ausência de vícios ou irregularidades - Vistora judicial que assegurou a plena capacidade laborativa do periciado para a função habitual - Inexistência de elementos capazes de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Ausência das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente - Laudo pericial que foi bem fundamentado - Ausência de vícios ou irregularidades - Vistora judicial que assegurou a plena capacidade laborativa do periciado para a função habitual - Inexistência de elementos capazes de infirmar a segura conclusão da perícia médica judicial - Conjunto probatório que foi devidamente analisado - Prequestionamento - Desnecessidade - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000873155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 4019355-23.2013.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é
embargante GERSON DE SOUZA MACEDO, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 4019355-23.2013.8.26.0405/50000 - Osasco
2
VOTO No 2928
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 4019355-23.2013.8.26.04045/50000 - Osasco
EMBARGANTE: Gerson de Souza Macedo
EMBARGADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Omissão - Ausência das hipóteses previstas pelo
artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Pretensão
nitidamente infringente - Laudo pericial que foi bem
fundamentado - Ausência de vícios ou irregularidades
- Vistora judicial que assegurou a plena capacidade
laborativa do periciado para a função habitual -
Inexistência de elementos capazes de infirmar a
segura conclusão da perícia médica judicial -
Conjunto probatório que foi devidamente analisado -
Prequestionamento - Desnecessidade - EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão,
sustentando o embargante a ocorrência de omissão e contradição. Afirma que
não foi devidamente analisado o quadro probatório constante dos autos,
sobretudo os atestados médicos que comprovam o quadro de lombalgia leve,
sua atividade braçal, o encaminhamento à reabilitação profissional pelo INSS,
bem como a inexistência de função compatível na empregadora e o laudo
elaborado na justiça trabalhista, os quais se contrapuseram ao laudo médico
judicial. Pretende ainda o prequestionamento da matéria para fins recursais.
Regularmente intimado, o embargado silenciou (fls. 16).
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos declaratórios, porque preenchidos seus
pressupostos de admissibilidade, contudo, não os acolho, diante da ausência
das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, a matéria objeto de irresignação foi exaustiva e
completamente decidida, não havendo qualquer obscuridade, contradição,
omissão ou erro material a ser sanado.
Em verdade, o embargante pretende rediscutir as questões
constantes na ratio decidendi, aduzindo manifesto inconformismo com o
resultado do julgamento proferido por esta Egrégia Corte, veiculando conteúdo
nitidamente infringente neste recurso.
Efetivamente, como constou da decisão ora recorrida, a perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 4019355-23.2013.8.26.0405/50000 - Osasco
3
médica judicial foi bem fundamentada, não se identificando qualquer
irregularidade, contradição, imperfeição ou defeito, de molde a afastar sua
validade como prova fundamental para a formação do convencimento do
juízo, sendo desnecessária sua repetição.
Aliás, a vistora judicial explicou, de forma fundada e clara, que a
moléstia
diagnosticada não implica redução, ainda que mínima, da
capacidade laborativa do autor para a função habitual, bem como que com
ela não se relaciona.
Nesse contexto, vale observar que os relatórios médicos referidos
pelo embargante foram devidamente considerados no julgamento do recurso,
restando expressamente consignada a impossibilidade de prevalecerem sobre a
perícia judicial, realizada por profissional de confiança do juízo e submetida ao
crivo do contraditório.
Irrelevante, na espécie, que a autarquia tenha direcionado o
obreiro para reabilitação profissional, pois não é objeto desta lide a correção
daquele ato administrativo, assim, se o INSS houve por bem encaminhá-lo à
readaptação profissional (não concluída, diga-se de passagem - fls. 642), mesmo
inexistindo a incapacidade permanente para a atividade habitual, essa questão
transborda os limites desta demanda.
Por outro lado, é certo que o juízo não se encontra adstrito ao
laudo, mas desde que existam outras provas capazes de infirmá-lo. No caso em
tela, entretanto, não havia qualquer outro elemento que demonstrasse de forma
inequívoca a existência de redução da capacidade laborativa ou de liame
etiológico.
Friso que é inadmissível a utilização dos embargos de declaração
para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que estes não
ostentam caráter infringente, o que enseja a interposição de recurso próprio.
Neste sentido:
“Resumindo-se a irresignação do embargante ao
seu mero inconformismo com o resultado do
julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum
fundamento
que
justifique
a
oposição
dos
embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não
reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag
1.153.477/ PI, 6a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18/6/15,
DJe de 1/7/15).
Por fim, o quanto suscitado pelo recorrente foi objeto de explícito
pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o aventado
prequestionamento. Não bastasse, lembro que artigo 1.025 do Código de
Processo Civil dispõe que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 4019355-23.2013.8.26.0405/50000 - Osasco
4
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Nada há, portanto, a ser aclarado ou modificado.
Destarte, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCO PELEGRINI
Relator